Tribunal: TJDFT
Processo: 0713244-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERVENÇÃO EM PARTIDO POLÍTICO. DESTITUIÇÃO DO DIRETÓRIO REGIONAL. COMISSÃO INTERVENTORA. ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Não há como conceder o pedido de tutela provisória de urgência, deduzido pelo ora agravante, uma vez que ausentes os requisitos legais.
2. De fato, não se constata o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, uma vez que a privação do exercício do cargo de Presidente Regional do MDB no estado do Espírito Santo/ES não constitui dano tão grave, a ponto de justificar a concessão de uma tutela provisória de urgência, notadamente por impedir a intervenção do próprio partido político, por meio de sua Comissão Nacional, para apuração dos fatos relativos às eleições do diretório regional.
3. De igual modo, não há nas razões recursais a relevante fundamentação (probabilidade de provimento recursal), porquanto, a tutela de urgência pretendida nos autos da ação originária somente pode ser deferida quando, existindo a probabilidade do direito, o julgador se convença da verossimilhança da alegação.
4. Muito embora o autor, ora agravante, sustente a ocorrência de uma série de nulidades formais no ato interventivo, tais questões devem ser apreciadas num juízo de cognição exauriente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há como promover, in limine litis, a suspensão da intervenção, sem que haja elementos probantes mínimos hábeis a demonstrar as nulidades apontadas.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.